Tribunal: STM
Processo: 7000893-78.2020.7.00.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-08

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 7000893-78.2020.7.00.0000
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
EMBARGANTES: PAULO VALDIR XIMENES MARIMON E JOÃO SIZINO SEBASTIÃO JÚNIOR
ADVOGADOS: ADEMAR SILVA DE VASCONCELOS (OAB: DF16904), PAULO HENRIQUE
BURJACK VIEIRA (OAB: DF40220) E MIGUEL RODRIGUES NUNES NETO (OAB: DF25558)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
24/02/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, conheceu e rejeitou os Embargos de Declaração opostos por JOÃO
SIZINO SEBASTIÃO JÚNIOR e PAULO VALDIR XIMENES MARIMON, mantendo
inalterada a Decisão hostilizada por seus próprios fundamentos, nos termos do
voto da Relatora Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
Acompanharam o voto da Relatora os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, CARLOS VUYK DE AQUINO,
LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA.
Ausência justificada do Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 04/03/2021 19:48:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a3d97fbd
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 7000893-78.2020.7.00.0000

RELATORA: MINISTRA DRA. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
EMBARGANTES: JOÃO SIZINO SEBASTIÃO JÚNIOR e PAULO VALDIR XIMENES MARIMON.
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADOS: DRS. ADEMAR SILVA DE VASCONCELOS, PAULO HENRIQUE BURJACK VIEIRA E
MIGUEL RODRIGUES NUNES NETO.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PECULATO. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO E DE
OBSCURIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. ELEMENTO SUBJETIVO. MODALIDADE CULPOSA.
ALEGAÇÕES ENFRENTADAS NO ACÓRDÃO. DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO SOBRE
TODAS AS TESES DEFENSIVAS. ENTENDIMENTO PACIFICADO. REJEIÇÃO. DECISÃO
UNÂNIME.
Os Embargos de Declaração visam aperfeiçoar a prestação jurisdicional com o
esclarecimento e eventual emenda das decisões judiciais que acaso ostentem vícios de
omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade, ex vi do art. 542 do CPPM.
Admissível, outrossim, para correção de eventuais erros materiais, nos moldes do art.
1.022, inciso III, do novo Código de Processo Civil.
Na hipótese, contudo, o Decisum encontra-se devidamente fundamentado à luz do caso
concreto, tendo sido efetivamente enfrentado o argumento defensivo de ausência de
comprovação dos elementos subjetivos, embora em sentido diverso do pretendido pelos
embargantes.
Além disso, as razões de decidir deram conta da prática de delito doloso, o que tornou
prejudicado o pedido defensivo de reconhecimento da modalidade culposa, porquanto
um delito doloso não pode ser ao mesmo tempo culposo, salvo aqueles que admitem a
forma preterdolosa, o que não é o caso do peculato.
Ademais, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é no sentido de não se encontrar o
órgão julgador obrigado a manifestar-se acerca de todas as alegações firmadas pela
parte, mas somente sobre aquelas que entenderem realmente necessárias ao deslinde
da controvérsia.
Recurso rejeitado. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento por videoconferência, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA
DOS SANTOS, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em
rejeitar os Embargos de Declaração opostos por JOÃO SIZINO SEBASTIÃO JÚNIOR e PAULO VALDIR
XIMENES MARIMON, mantendo inalterada a Decisão hostilizada por seus próprios fundamentos.
Brasília, 24 de fevereiro de 2021.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 04/03/2021 19:48:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a3d97fbd
Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo 2º Ten Ex JOÃO SIZINO SEBASTIÃO JÚNIOR e pelo Cap
R/1 Ex PAULO VALDIR XIMENES MARIMON contra o Acórdão deste Superior Tribunal Militar, de
12/11/2020, lavrado nos autos da Apelação nº 7001430-11.2019.7.00.0000.
Na origem, o Ministério Público Militar ofereceu Denúncia contra os embargantes, dando-os como
incursos no crime previsto no art. 303 do CPM (peculato), por terem se apropriado de valores públicos,
que tinham a posse e o controle em razão do cargo que exerciam na folha de pagamento da Força
Terrestre, desviando-os em proveito próprio e recíproco.
A peça pórtico foi recebida em 17/4/2018 (evento 1, documento 2, da APM nº 7000216-
77.2018.7.11.0011) e os acusados foram devidamente citados (eventos 19 e 20 da APM nº 7000216-
77.2018.7.11.0011).
O Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 1ª Auditoria da 1ª CJM, por unanimidade, julgou
procedente o pedido da exordial para condenar o Cap R/1 Ex PAULO VALDIR XIMENES MARIMON e o 2º
Ten Ex JOÃO SIZINO SEBASTIÃO JÚNIOR à pena de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, como
incursos no art. 303, caput, c/c o art. 53, todos do CPM, c/c art. 71 do CP, com o regime prisional
inicialmente aberto para o cumprimento da sanção e o direito de recorrer em liberdade (evento 293 da
APM nº 7000216-77.2018.7.11.0011).
Inconformados, os embargantes interpuseram recurso de Apelação (evento 328 da APM nº 7000216-
77.2018.7.11.0011). Em suas Razões, sustentaram, preliminarmente, a nulidade da Sentença devido (i) à
inépcia da denúncia em razão de o Parquet não ter definido com precisão as condutas típicas, o que
violaria os princípios da ampla defesa e do devido processo legal; (ii) à impossibilidade jurídica da
pretensão condenatória devido as ações fazerem parte das próprias atribuições funcionais dos agentes; e
(iii) à existência de preliminar suscitada oralmente na sessão de julgamento e não submetida ao
Conselho Especial de Justiça, mas sim decidida monocraticamente pelo juiz togado. No mérito, pleitearam
os apelantes a absolvição, com fulcro no art. 439, alíneas b, c, d e e, do CPPM, pelos seguintes motivos:
(i) ausência de dolo específico de apropriação ou desvio dos valores do erário; (ii) erro escusável por
insuficiência de normatização dos procedimentos da CPEx; (iii) ações praticadas conforme os usos e os
costumes adotados no âmbito da CPEx; e (iv) impossibilidade de apropriação de valor que não se tem a
posse direta. Subsidiariamente, requereram a desclassificação do delito para a sua forma culposa, com a
consequente extinção da punibilidade pelo ressarcimento do dano no peculato culposo, uma vez que o
prejuízo foi adimplido antes da prolação da sentença condenatória (evento 338 da APM nº 7000216-
77.2018.7.11.0011).
Em Contrarrazões, o Parquet Militar rechaçou as preliminares e as teses defensivas, pugnando pelo
conhecimento e pelo não provimento do Recurso, a fim de que seja mantida íntegra a Decisão
condenatória (evento 341 da APM nº 7000216-77.2018.7.11.0011).
Nesta instância, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do Subprocurador-Geral Dr.
Alexandre Concesi, manifestou-se pelo conhecimento e pelo desprovimento do Apelo (evento 6 da
Apelação nº 7001430-11.2019.7.00.0000).
Em Sessão de 12/11/2020, este Tribunal, por unanimidade, rejeitou a preliminar de nulidade por inépcia
da denúncia; por unanimidade, não conheceu da preliminar de impossibilidade jurídica do pedido e de
atipicidade da conduta; por unanimidade, rejeitou a preliminar de nulidade da sessão de julgamento e, no
mérito, por unanimidade, negou provimento ao recurso, mantendo-se inalterada a Decisão hostilizada por

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 04/03/2021 19:48:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a3d97fbd
seus próprios e jurídicos fundamentos.
Leia-se a ementa do Acórdão, publicado no DJe de 25/11/2020 (evento 28 da Apelação nº 7001430-
11.2019.7.00.0000):

EMENTA: APELAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. INÉPCIA DA EXORDIAL. REQUISITOS
LEGAIS. PREENCHIMENTO. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. PRELIMINAR DE
IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA E ATIPICIDADE DA CONDUTA. QUESTÃO DE MÉRITO. NÃO
CONHECIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. PRELIMINAR DE NULIDADE POR INCOMPETÊNCIA DA
JUÍZA TOGADA. ALEGAÇÃO NÃO CONFIRMADA NOS AUTOS. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.
MÉRITO. PECULATO. ELEMENTOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS DO CRIME. CARACTERIZAÇÃO.
POSSE INDIRETA. ADMISSIBILIDADE. DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. Não é inepta a
inicial acusatória que narra o fato com todas as circunstâncias imprescindíveis para o
início da persecução penal, bem como classifica o delito e preenche os demais requisitos
elencados no art. 77 do CPPM. Ademais, tendo o Parquet realizado a referência ao nome
do crime (peculato) e ao enquadramento legal (art. 303 do CPM), afigura-se prescindível a
menção à modalidade desvio ou apropriação, por se tratar de denominação meramente
doutrinária, e não legal. Preliminar rejeitada. Decisão unânime. A alegação de que os réus
não teriam agido com desvio de finalidade melhor liga-se ao mérito do que à eventual
carência de ação, porquanto os recorrentes relacionaram-na à atipicidade da conduta.
Trata-se de matéria meritória que, naquele capítulo, será devidamente analisada.
Preliminar não conhecida. Decisão unânime. Não condiz com os autos a alegação de
nulidade do julgamento por ter existido uma preliminar suscitada oralmente na ocasião
da sessão que não foi submetida ao Conselho Especial de Justiça, e sim decidida
monocraticamente pela juíza togada. Isso porque, assistindo-se aos vídeos da Sessão de
Julgamento, tem-se que, embora a Defesa realmente tenha chamado a atenção para a
aventada dupla imputação de peculato-desvio e de peculato-apropriação, nunca suscitou,
porém, a questão como uma preliminar. Ao revés, depreende-se da exposição oral do
causídico o tratamento da alegação como uma questão meritória. Preliminar rejeitada.
Decisão unânime. Cometem peculato os agentes que, enquanto analistas de pagamento,
têm acesso ao Sistema de Pagamento de Pessoal, bem como a outros sistemas correlatos
no âmbito da Força, e, consciente e voluntariamente, deram destinação diversa ao
dinheiro do Erário, por meio de lançamentos indevidos nos sistemas que operavam, em
proveito alheio, mas que não deixa de ser recíproco entre os agentes. Caso em que os
valores indevidos foram efetivamente inscritos em seus contracheques e creditados em
suas contas correntes, sem o esboço de qualquer comunicação à Administração
Castrense do pagamento irregular. O tipo penal é claro ao estatuir que a posse deva se
dar em razão do cargo, mas não exige a lei que a posse seja apenas a direta,
asseverando a doutrina que a expressão deve ser interpretada em sentido amplo,
abrangendo, além da posse direta, a posse indireta e até mesmo a detenção. Recurso
não provido. Decisão unânime.

O Órgão Acusatório, intimado em 25/11/2020, declarou-se ciente do Acórdão (eventos 33 e 34 da
Apelação nº 7001430-11.2019.7.00.0000). JOÃO SIZINO SEBASTIÃO JÚNIOR e PAULO VALDIR XIMENES
MARIMON opuseram tempestivos Embargos de Declaração em 27/11/2020 (evento 35 da Apelação nº
7001430-11.2019.7.00.0000).
Nos Declaratórios, apontaram a existência de omissão e de obscuridade relativamente à ausência de
manifestação acerca do dolo específico dos agentes. Nesse ponto, ressaltaram que meras especulações
sobre coincidências de condutas seriam insuficientes para embasamento de sentença condenatória, que
exige certeza e robustez probatória. Outrossim, presente também omissão no tocante à apreciação da
tese defensiva de peculato culposo e, por conseguinte, de extinção da punibilidade pelo ressarcimento do

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 04/03/2021 19:48:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a3d97fbd
dano causado ao erário, nos termos do art. 123, inciso VI, do CPM. Destarte, requereram o recebimento e
o acolhimento dos aclaratórios, para corrigir as omissões e as obscuridades constantes do acórdão e
prequestionar os temas ventilados.
Os Embargos de Declaração foram monocraticamente admitidos por esta Relatora, tendo em vista serem
tempestivos e haver indicação de pontos omissos e obscuros, ex vi do art. 130 do RISTM. Além disso, foi
concedida vista dos autos ao Ministério Público Militar, nos termos do § 1º do art. 131 do RISTM (evento
7).
Em Impugnação, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em peça da lavra do Subprocurador-Geral Dr.
Cezar Luis Rangel Coutinho, pleiteou a rejeição da insurgência, para que seja mantido integralmente o
Acórdão embargado por seus próprios e jurídicos fundamentos, sob a seguinte ementa (evento 11):

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESA. ALEGAÇÃO DE SUPOSTAS OMISSÕES E
OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. MERO REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.
REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS. Embargos de Declaração opostos por defensores
constituídos em favor de Capitão Reformado e de 2º Ten. QAO condenados pela prática
do delito previsto no art. 303, do CPM, na modalidade de peculato-desvio. Alegações da
existência de omissão e obscuridade no Acórdão. Mero inconformismo com relação ao
acórdão confirmatório da condenação. Pretensão de revolvimento da matéria fático-
probatória amplamente discutida nos autos. Inexistência de contradição, omissão,
obscuridade ou ambiguidade no acórdão recorrido. A PGJM, em contrarrazões, pugna pela
rejeição dos Aclaratórios.

É o Relatório.

VOTO

O recurso é tempestivo, foi oposto por parte legítima e interessada e revela-se cabível.
Como cediço, os Embargos de Declaração visam aperfeiçoar a prestação jurisdicional com o
esclarecimento e eventual emenda das decisões judiciais que acaso ostentem vícios de omissão,
ambiguidade, contradição ou obscuridade, ex vi do art. 542 do CPPM. Admissível, outrossim, para
correção de eventuais erros materiais, nos moldes do art. 1.022, inciso III, do novo Código de Processo
Civil.
Sem embargo, tais hipóteses não se verificam na espécie, inexistindo defeitos a serem sanados.
Na hipótese, os embargantes laboravam no Centro de Pagamento do Exército há muito tempo, exercendo
ambos a função de analista de pagamento. O Capitão, inclusive, exerceu a mencionada atividade
enquanto ainda na ativa e, depois, como prestador de tarefa por tempo certo, a partir de setembro de
2002. Os agentes, na qualidade de analistas de pagamento, tinham acesso ao Sistema de Pagamento de
Pessoal, bem como a outros sistemas correlatos no âmbito da Força Terrestre.
Valendo-se de tal facilidade ocasionada pelo exercício da função pública castrense, o 2º Ten Ex JOÃO
SIZINO SEBASTIÃO JÚNIOR alterou no aludido sistema os seguintes códigos: BF3 (adicional de férias
atrasados) e BF4 (indenização de férias atrasadas), relativos ao mês de dezembro de 2013; H28 (dedução
do adicional natalino), relativo ao mês de novembro de 2016; e B87 (adicional natalino atrasado), relativo
ao mês de dezembro de 2016. Os lançamentos foram efetuados sem base documental comprobatória do
direito remuneratório e beneficiaram diretamente o corréu Cap R/1 Ex PAULO VALDIR XIMENES MARIMON.
De seu turno, o Cap R/1 Ex PAULO VALDIR XIMENES MARIMON alterou no sistema as rubricas G84
(despesa anular de adicional natalino), relativa ao mês de novembro de 2016; A87 (adicional natalino

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 04/03/2021 19:48:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a3d97fbd
atrasado), relativa ao mês de dezembro de 2016; e AD3 (saque de férias atrasadas), relativa ao mês de
janeiro de 2017. Os lançamentos, igualmente, foram efetuados sem base documental comprobatória do
direito remuneratório e beneficiaram diretamente o corréu 2º Ten Ex JOÃO SIZINO SEBASTIÃO JÚNIOR.
O Laudo Pericial Contábil referente a JOÃO SIZINO SEBASTIÃO JÚNIOR (evento 1, documento 8, fls.
393/398, do IPM nº 0000223-19.2017.7.11.0111) apontou o montante de prejuízo ao Erário corrigido
monetariamente no valor de R$ 13.877,14 (treze mil oitocentos e setenta e sete reais e quatorze
centavos). Já o Laudo Pericial Contábil referente a PAULO VALDIR XIMENES MARIMON (evento 1,
documento 8, fls. 399/405, do IPM nº 0000223-19.2017.7.11.0111) deu conta do dano causado à
Administração Castrense no importe corrigido monetariamente de R$ 50.923,63 (cinquenta mil
novecentos e vinte e três reais e sessenta e três centavos).
Realizadas tais considerações iniciais, passo ao exame das alegações defensivas propriamente ditas.
Relativamente à suposta existência de omissão e de obscuridade quanto à presença do dolo específico
dos agentes, convém ressaltar encontrar-se o Decisum devidamente fundamentado à luz do caso
concreto, tendo sido efetivamente enfrentado o argumento defensivo de ausência de comprovação dos
elementos subjetivos, embora em sentido diverso do pretendido pelos embargantes.
Nesse sentido, cito trechos do Acórdão:

Pois bem, muito embora os réus tenham alegado em interrogatório que suas condutas
foram provenientes de erro, a prova testemunhal corroborou a imputação da peça
vestibular acusatória e indicou que eles desviaram as verbas públicas
propositadamente, valendo-se de suas funções de analistas do CPEX, senão
vejamos.
O TC Ex Waldir Grilli (evento 101 da APM nº 7000216-77.2018.7.11.0011), gestor dos
sistemas do Centro de Pagamento do Exército, informou que após a ciência dos
lançamentos indevidos realizados pelo Ten Sizino, houve uma reunião com ele. Disse
que nessa ocasião o chefe do CPEX indagou o Ten Sizino sobre os lançamentos
indevidos, tendo o acusado respondido perante o General, o Maj Guiduci e os
demais militares que os fatos foram apenas um erro, mas, posteriormente, o
Ten Sizino começou a chorar e admitiu que não deveria ter realizado os
lançamentos e que havia falado com o Cap Marimon que alguém iria descobrir.
Asseverou, ainda, que as funções exercidas pelos réus davam-lhes autonomia para
inserirem dados no sistema de pagamentos, sendo que, de acordo com os manuais que
regem a atividade de pagamento, existe a possibilidade de inserção manual de
lançamentos no sistema, mas que, diante do grande volume de trabalho, nem sempre o
chefe de seção teria tempo hábil para fiscalizar todos esses lançamentos. Não haveria,
segundo a testemunha, em razão da rotina com excesso de trabalho, condições de ser
realizado o controle das atividades exercidas pelos analistas da seção de pagamento.
Salientou que os lançamentos indevidos não foram derivados de erros, uma vez que cada
militar possui um código de identificação, e existem mais de trezentos mil códigos de
identificação no Exército. Dessa forma, seria muita coincidência o Ten Sizino inserir no
sistema, por simples erro, o código do Cap Marimon e justamente o Cap Marimon,
também por erro, colocar o código de identificação do Ten Sizino, resultando em
benefícios mútuos realizados por colegas de trabalho que laboravam na mesma
Organização Militar e eram experts nessa área de pagamento.
Já o Maj Ex Alessandro Guiduci Moreira (evento 101 da APM nº 7000216-
77.2018.7.11.0011), chefe da 1ª seção do CPEX e responsável pelo pagamento dos
militares da ativa, declarou que o Ten Sizino, inicialmente, negou os fatos
ilícitos, mas, em seguida, confessou as condutas criminosas, tudo na sua
presença e de alguns militares, como o General Marco, o Coronel Leonardo, o

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 04/03/2021 19:48:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a3d97fbd
Tenente Coronel Rafael, o Tenente Coronel Grilli e o Capitão Salgueiro. O
acusado, ao confessar, também mencionou a participação do Cap Marimon.
Assentou que os réus realizavam a função de analistas de pagamentos e, por isso, tinham
a prerrogativa de inserir e excluir lançamentos do sistema, possuindo, inclusive,
autonomia para executarem correções de inserções equivocadamente realizadas pelas
unidades militares. Desse modo, usufruíam de liberdade para, sem consultar o chefe da
seção, intervirem perante o sistema a fim de excluir ou corrigir lançamentos indevidos.
Ao ser indagado sobre quem confere os lançamentos realizados no sistema, a
testemunha disse que o relatório que colaciona os lançamentos feitos pelos analistas
(Formulário de Alteração de Pagamento - FAP) não era, na época dos fatos, objeto de
conferência, confirmando que não havia controle da atividade exercida pelos analistas de
pagamento. Contudo, asseverou não haver lançamentos por simples ordem verbal de
superior, sendo que o requerimento do chefe é acompanhado por documentos ou
relatórios que justifiquem o pedido de inserção no sistema.
Por sua vez, o Cap Ex Gabriel Salgueiro da Silva (evento 183 da APM nº 7000216-
77.2018.7.11.0011), chefe da seção de pagamento de inativos, afirmou que as funções
exercidas pelos acusados garantiam-lhes livre acesso ao sistema para realizarem a
inclusão e exclusão de pagamentos, inclusive de lançamentos indevidos, ficando,
entretanto, registrado o CPF da pessoa que operou o banco de dados da Organização
Militar.
Por fim, a civil Beatriz Maria Oliveira Brant da Silveira (evento 101 da APM nº 7000216-
77.2018.7.11.0011), servidora civil da área de pagamento, declarou que os lançamentos
indevidos não seriam simples falhas no sistema, mas sim frutos de ações humanas.
Primeiro porque se fosse defeito no sistema, esse problema ocasionaria alterações de
dados não só nos contracheques dos dois acusados, mas também no de diversas outras
pessoas do Brasil que recebem pelo Exército. Segundo, porque o sistema não iria alterar
um desconto que deveria ser no valor de mais de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para o
irrisório abatimento de menos de R$ 200,00 (duzentos reais). Consignou, ainda, seu
espanto com relação às operações realizadas pelos acusados, uma vez que os réus eram
considerados ícones do setor de pagamento devido à competência que ambos tinham no
exercício de suas funções no CEPX.
(...)
Outrossim, o especial elemento subjetivo do tipo restou caracterizado nos
autos. Cediço é não poder extrair-se o dolo da mente do autor, e sim das
circunstâncias constantes do processo, que, in casu, são suficientes para sua
configuração.
O Capitão e o Tenente, consciente e voluntariamente, deram destinação
diversa ao dinheiro do Erário, por meio de lançamentos indevidos nos sistemas
que operavam, em proveito alheio, mas que não deixa de ser recíproco. Os
valores indevidos foram efetivamente inscritos em seus contracheques e
creditados em suas contas correntes, sem o esboço de qualquer comunicação à
Administração Castrense do pagamento irregular.
Dessarte, a comprovação do dolo específico exsurge das circunstâncias em que
os fatos foram praticados, tais como o lançamento de rubricas ilegais no
sistema com a utilização de senha individual e intransferível dos agentes; o
registro de seus números de CPF; o depósito do dinheiro nas respectivas contas
bancárias; o silêncio acerca do recebimento da quantia, que não era
insignificante; e os depoimentos testemunhais que corroboraram a prática de
ação dirigida finalisticamente ao resultado material, mormente em face da
notória expertise dos sujeitos dentro do CPEX.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 04/03/2021 19:48:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a3d97fbd
(...)
Ademais, não se afigura crível, como quer fazer crer a Defesa, a possibilidade de
cometimento de erros na atividade de pagamentos.
Ora, o equívoco no exercício da função é possibilidade inerente à própria natureza
humana, eis que o homem é ser falível. Daí que seria perfeitamente admissível, do ponto
de vista penal, a incorreção de lançamento no sistema de pagamento por um corréu em
benefício do outro da mesma repartição castrense, embora fosse extremamente
improvável tal coincidência - o que efetivamente ocorreu quando o 2º Ten Ex JOÃO
SIZINO SEBASTIÃO JÚNIOR alterou no sistema os códigos BF3 (adicional de férias
atrasados) e BF4 (indenização de férias atrasadas), relativos ao mês de dezembro de
2013.
O que não se admite, contudo, é a suposta existência de erros recíprocos e sucessivos
cometidos por militares que laboram na mesma seção e sempre foram tidos como
exemplos de dedicação e acerto no trabalho realizado - o que efetivamente aconteceu
quando o 2º Ten Ex JOÃO SIZINO SEBASTIÃO JÚNIOR alterou no sistema os códigos H28
(dedução do adicional natalino), relativo ao mês de novembro de 2016 e B87 (adicional
natalino atrasado), relativo ao mês de dezembro de 2016, beneficiando o colega de
repartição Cap R/1 Ex PAULO VALDIR XIMENES MARIMON, e quando o Cap R/1 Ex PAULO
VALDIR XIMENES MARIMON alterou no sistema as rubricas G84 (despesa anular de
adicional natalino), relativa ao mês de novembro de 2016, A87 (adicional natalino
atrasado), relativa ao mês de dezembro de 2016, e AD3 (saque de férias atrasadas),
relativa ao mês de janeiro de 2017, beneficiando o colega de seção 2º Ten Ex JOÃO
SIZINO SEBASTIÃO JÚNIOR.
Com efeito, conforme trazido aos autos pela prova testemunhal, cada militar do
Exército Brasileiro possui um código de identificação para inserção no sistema,
sendo que existem mais de 300.000 (trezentos mil) códigos de identificação na
Força. Assim, é impossível que o Tenente errasse dois lançamentos de meses
consecutivos (novembro e dezembro de 2016) e, com tal agir, consignasse
crédito no contracheque justamente de seu colega de seção, ao tempo que o
Capitão, também por erro, inserisse o código de identificação no sistema
justamente daquele colega de seção que ora o beneficiou e viesse a contemplá-
lo com verba remuneratória indevida referente a três meses seguidos
(novembro e dezembro de 2016 e janeiro de 2017).
Indago qual seria a probabilidade de acontecimento de tais erros sucessivos no
tempo e cometidos com benefícios financeiros recíprocos? Nenhuma, e para tal
constatação nem se é preciso recorrer à realização de cálculos acerca de
probabilidades matemáticas. (Grifos nossos.)

Daí porque a inexistência de omissão ou de obscuridade no Acórdão vergastado, que efetivamente não
foi embasado em meras "especulações sobre coincidências", como alegou os recorrentes, e sim em
circunstâncias concretas e na impossibilidade fática de erro recíproco em benefício dos agentes.
Concernente à suposta omissão no tocante à apreciação da tese de defensiva de peculato culposo e, por
conseguinte, de extinção da punibilidade pelo ressarcimento do dano causado ao erário, melhor sorte
também não assiste aos embargantes.
Isso porque a fundamentação acima colacionada deu conta da prática de delito doloso, o que tornou
prejudicado o pedido defensivo, porquanto um delito doloso não pode ser ao mesmo tempo culposo,
salvo aqueles que admitem a forma preterdolosa, o que não é o caso do peculato.
Leia-se, mais uma vez, trechos do Acórdão:

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 04/03/2021 19:48:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a3d97fbd

Alfim, não há como acolher o pedido subsidiário de desclassificação delitiva para a forma
culposa, com a consequente extinção da punibilidade pelo ressarcimento do dano no
peculato culposo, uma vez que restou comprovado o agir doloso dos sujeitos ativos, nos
termos acima explicitados.
Muito embora o Capitão tenha realizado o integral ressarcimento do dano e o Tenente
ainda o realize de forma parcelada com descontos em seu contracheque, não há falar na
inexistência de prejuízo à Administração Castrense. É que o delito em tela, consoante
ressaltado alhures, tutela o interesse moral, exigindo do militar conduta fiel e proba para
com a Força a que serve. Tal circunstância deve ser (e foi) valorada na dosimetria
sancionatória, sem prejuízo de seus demais benéficos efeitos penais e extrapenais.

Relembre-se, nesse ponto, não se encontrar o órgão julgador obrigado a manifestar-se acerca de todas as
alegações firmadas pela parte, mas somente sobre aquelas que entenderem realmente necessárias ao
deslinde da controvérsia.
Confira-se a farta jurisprudência dos Tribunais Superiores:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO IN APELAÇÃO. DPU. ABSOLVIÇÃO NO JUÍZO A QUO.
CONDENAÇÃO NO STM. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NÃO ANÁLISE DOS ARGUMENTOS DAS
CONTRARRAZÕES DEFENSIVAS. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. Inexiste a obrigação de o
julgador rebater, ponto a ponto, todos os argumentos instados pelas partes
quando as teses utilizadas para a fundamentação da decisão sejam suficientes
para embasá-la. Não se faz necessário, também, discorrer sobre a conclusão do
decisum quando se constatar a ausência de um dos pressupostos para o cabimento dos
aclaratórios. In casu, o Acordão embargado, em que pese não ter rebatido, um a um, os
argumentos levantados pela DPU, nas suas Contrarrazões, foi cristalino sobre todo o
contexto fático exposto no Processo, demonstrando a autoria, a materialidade e a
culpabilidade do Acusado. Embargos rejeitados. Decisão por unanimidade. (STM:
Embargos de Declaração 61-08.2014.7.02.0102/DF, Relator Ministro Alvaro Luiz Pinto, DJe
de 24/8/2016); (Grifo nosso.)
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS ANTERIORMENTE EXPOSTOS. REVISÃO DO JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Nos termos do art. 619 do Código de
Processo Penal, os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a
suprir omissão, contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se
prestam, portanto, para sua revisão no caso de mero inconformismo da parte. 2.
Conforme a consolidada jurisprudência desta Corte, o órgão julgador não está
obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas
somente sobre os que entender necessários ao deslinde da questão, de acordo
com o livre convencimento fundamentado. 3. Embargos de declaração não
acolhidos. (STJ: EDcl no AgRg no AREsp 584.372/MS, Relator Ministro Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, DJe de 7/3/2018); (Grifo nosso.)
AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. ART. 619 DO CPP. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. ARTS. 182, §
2º, E 564, IV, AMBOS DO CPP E ANÁLISE DE DOCUMENTOS. VIOLAÇÃO NÃO
CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. PRECEDENTE. 1. O magistrado deve
apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira,

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 04/03/2021 19:48:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a3d97fbd
apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a
legislação que entender aplicável ao caso; porém não está obrigado a se
pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde
que haja encontrado razões suficientes para decidir. 2. Não é cabível o
rejulgamento da causa em sede de embargos de declaração. Precedente. 3. A decisão
embargada não se pronunciou sobre a violação dos arts. 182, § 2º, e 564, IV, do Código
de Processo Penal, bem como sobre a ausência de análise dos documentos às fls.
441/460, porque no momento processual se discutia apenas aspectos relativos ao
conhecimento do recurso, os requisitos de admissibilidade. 4. Agravo regimental
improvido. (STJ: AgRg nos EDcl no AREsp 1127961/SP, Relator Ministro Sebastião Reis
Júnior, Sexta Turma, DJe de 8/3/2018). (Grifo nosso.)

Inexistiu, portanto, obscuridade na Decisão atacada, mas mero descontentamento com o resultado de
julgamento desfavorável aos recorrentes, pelo que a responsabilidade penal não deve ser afastada.
Em verdade, a Defesa tão somente pretendeu rediscutir a decisão condenatória; entretanto, a
jurisprudência do Excelso Pretório já se sedimentou quanto à impossibilidade da oposição dos
declaratórios com objetivos meramente infringentes, porquanto não se revela a via cabível para a
rediscussão do julgamento.
A propósito, cito os seguintes precedentes dos Tribunais Superiores:

Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA EXTRADIÇÃO. AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE,
CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. AUSÊNCIA. REEXAME DE MATÉRIA DECIDIDA.
DESCABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. 1. Os embargos de
declaração prestam-se à correção de vícios de julgamento que produzam
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão recorrido, a
impedir a exata compreensão do que foi decidido. Por conseguinte, trata-se de
recurso inapropriado para a mera obtenção de efeitos infringentes, mediante a
rediscussão de matéria já decidida. Precedentes (Rcl 14262-AgR-ED, Primeira Turma,
Rel. Min. Rosa Weber; HC 132.215-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia; AP 409-EI-
AgR-segundo-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello; RHC 124.487-AgR-ED, Primeira
Turma, Rel. Min. Roberto Barroso). 2. In casu, o embargante aponta omissão e
obscuridade em relação a dois pontos arguidos pela defesa: (i) deficiência probatória da
acusação, por ausência de comprovação de que o destino da droga seriam os Estados
Unidos da América e por ausência de apreensão da droga, e (ii) carência de competência
do Estado requerente para julgar os fatos imputados ao extraditando. No entanto, a
leitura do acórdão embargado revela a absoluta ausência dos vícios alegados, uma vez
que a turma julgadora explicitamente manifestou-se sobre os referidos pontos quando do
julgamento do pleito extradicional, rechaçando-os prontamente. 3. Embargos de
declaração não providos. (STF: Ext 1494 ED, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma,
julgado em 16/3/2018, DJe de 10/4/2018); (Grifo nosso.)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME
DE EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO COM RESULTADO MORTE. ARTIGO 159, § 3º, DO
CÓDIGO PENAL. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. AUSÊNCIA
DE VÍCIO APTO A ENSEJAR QUALQUER DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EFEITOS
INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS DESPROVIDOS. 1. Os
embargos de declaração são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão,
obscuridade, contradição ou omissão. Inexistentes quaisquer desses vícios, não se pode
falar em cabimento do recurso de embargos de declaração. 2. In casu, o paciente foi

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 04/03/2021 19:48:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a3d97fbd
condenado à pena de 27 (vinte e sete) anos de reclusão, em sentença com trânsito em
julgado, pela prática do crime previsto no artigo 159, § 3º, do Código Penal. 3. A
pretensão de rediscutir toda matéria de fundo constante da impetração é
inviável na via estreita dos embargos declaratórios. 4. Embargos declaratórios
desprovidos. (STF: HC 151023 ED, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em
20/2/2018, DJe de 8/3/2018); (Grifo nosso.)
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESAS CONSTITUÍDAS. PRELIMINAR DE NÃO
CONHECIMENTO SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. OPOSIÇÃO VIA CORREIO
ELETRÔNICO. NÃO APRESENTAÇÃO DOS ORIGINAIS. LEI Nº 9.800/99. ACOLHIMENTO.
RECURSO NÃO CONHECIDO. UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE FALTA DE AMPARO LEGAL
ARGUIDA PELA PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR. MATÉRIA CIRCUNSCRITA AO
MÉRITO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. UNANIMIDADE. MÉRITO. ALEGAÇÕES DE
OBSCURIDADES, DE OMISSÕES E DE CONTRADIÇÕES. NÃO COMPROVAÇÃO. MATÉRIAS
APRECIADAS E DECIDIDAS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS E DECLARADOS PROTELATÓRIOS. UNANIMIDADE. Não se conhece de
Embargos de Declaração opostos pela via do correio eletrônico se os originais não são
apresentados no prazo legal. Inteligência da Lei nº 9.800/99 e da Resolução nº
132/2005/STM. Preliminar de não conhecimento do Recurso acolhida. Unanimidade. Os
embargos de declaração objetivam sanear eventual obscuridade, ambiguidade,
contradição ou omissão existentes na decisão recorrida. Nos termos do art. 542 do
Código de Processo Penal Militar e do art. 125 do Regimento Interno do Superior Tribunal
Militar, cabe à Defesa, tão somente, indicar os pontos omissos, ambíguos, contraditórios
ou obscuros, os quais devem ser analisados no mérito recursal. Preliminar de falta de
amparo legal não conhecida. Unanimidade. Mérito Os aclaratórios não se prestam à
rediscussão de controvérsia devidamente apreciada e refutada no voto
condutor do Acórdão recorrido. Embargos de Declaração rejeitados e declarados
protelatórios. Unanimidade. (STM: Embargos de Declaração 7000119-19.2018.7.00.0000,
Relator Ministro Cleonilson Nicácio Silva, julgado em 27/3/2018, DJe de 12/4/2018); (Grifo
nosso.)
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DIMINUIÇÃO
DE PENA. CONCURSO FORMAL. REJEIÇÃO. CONDUTA DO ACUSADO. DESÍGNIOS
AUTÔNOMOS. OMISSÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES.
DECISÃO CONFORME OS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. EMBARGOS REJEITADOS POR
UNANIMIDADE. 1. A natureza jurídica dos Embargos de Declaração compreende a
possibilidade de integralização ou de aperfeiçoamento do julgado para sanar eventual
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. 2. O art. 81, § 1º, do CPM, beneficia o
agente que, em uma única ação, comete dois ou mais crimes - concurso formal. 3. O
autor que pratica delitos em concurso material, por serem ações diversas no tempo,
empreende o dolo por duas ou mais vezes, não merecendo, nesse contexto de desígnios
autônomos, a redução de pena prevista no referido dispositivo. 4. Os Tribunais
rejeitam os Embargos de Declaração opostos com o fim de reavaliar provas
insuscetíveis de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, visando
promover o indevido reexame da causa. 5. Reputam-se incólumes os princípios que
regem o devido processo legal e a fundamentação das decisões judiciais impostos pela
Constituição Federal de 1988, bem como os vetores da dignidade da pessoa humana e da
individualização da pena. 6. Embargos rejeitados por unanimidade. (STM: Embargos de
Declaração 7000082-26.2017.7.00.0000, Relator Ministro Marco Antônio de Farias,
julgado em 6/3/2018, DJe de 12/3/2018); (Grifo nosso.)
PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FORMA TENTADA.
VÍCIOS DOS ARTS. 619 E 620 DO CPP. AUSÊNCIA. PRETENSÃO DE SIMPLES REDISCUSSÃO

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 04/03/2021 19:48:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a3d97fbd
DO MÉRITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - São cabíveis embargos de
declaração quando, no acórdão embargado, houver ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão, a teor do disposto nos arts. 619 e 620 do Código de Processo
Penal. Podem também ser admitidos para a correção de eventual erro material,
consoante entendimento preconizado pela doutrina e jurisprudência. II - In casu, não
há qualquer vício a ser sanado. Em verdade, a parte embargante pretende a
rediscussão, sob nova roupagem, da matéria já apreciada, providência vedada
nos estreitos limites dos aclaratórios. Embargos de declaração rejeitados. (STJ: EDcl
no AgRg no REsp 1704245/RS, Relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em
20/2/2018, DJe de 28/2/2018). (Grifo nosso.)

Tal como colocado, as razões de decidir do Acórdão condenatório foram suficientes para afastar as
alegações suscitadas, não havendo erro material, omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade,
razão pela qual o presente Recurso deve se rejeitado.
Ex positis, conheço e rejeito os Embargos de Declaração opostos por JOÃO SIZINO SEBASTIÃO JÚNIOR e
PAULO VALDIR XIMENES MARIMON, mantendo inalterada a Decisão hostilizada por seus próprios
fundamentos.